Tribunal: TJBA
Processo: 8043602-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043602-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BEATRIZ ALVES DE JESUS Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão anterior que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no Agravo de Instrumento nº 8043602-16.2025.8.05.0000. A embargante alega contradição quanto à análise de sua renda líquida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à análise da situação financeira da embargante, em especial no que se refere aos documentos apresentados e à exclusão dos empréstimos consignados do cálculo da renda líquida para fins de concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgado embargado analisa expressamente os documentos juntados pela parte, reconhecendo que o único contracheque apresentado demonstra remuneração bruta superior a R$ 11 mil, e remuneração líquida aproximada de R$ 6.116,89, mesmo após dedução de décimo terceiro proporcional, IR, contribuição previdenciária e plano de saúde. O acórdão justifica a desconsideração dos empréstimos consignados por sua natureza voluntária, destacando que não podem ser utilizados como argumento para afastar a responsabilidade pelo custeio da atividade jurisdicional. O Tribunal fundamenta que a concessão da gratuidade da justiça é exceção no sistema processual e deve ser restrita àqueles que comprovem real necessidade, o que não se verificou no caso concreto. Os precedentes citados pela embargante não possuem caráter vinculante, permitindo ao relator divergir dos entendimentos neles firmados. A contradição passível de correção via embargos é a contradição interna, isto é, aquela existente entre os próprios termos da decisão, e não entre o julgado e a jurisprudência. O voto registra que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, e a tentativa de reverter decisão desfavorável por essa via é inadequada. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043602-16.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante BEATRIZ ALVES DE JESUS e como embargado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .